Tribunal: TJPA
Processo: 0000571-21.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000571-21.2018.8.14.0051

APELANTE: FLAVIO UMBELINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000571-21.2018.8.14.0051
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: FLAVIO UMBELINO DA SILVA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando as provas dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento da vítima na fase instrutória, pormenorizada, coesa e detalhada.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FLAVIO UMBELINO DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal e art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (ID 15516495).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 15516529).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante, com base no art. 386, VII, do CPP, requereu aplicação do princípio
in dubio pro reo,
sustentando fragilidade no acervo probatório e negativa de autoria (ID 15516541).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 15516544).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15597183).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição, alegando ausência de prova a subsidiar o édito condenatório e negativa de autoria.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia (ID 15516495) que:

(...)

Consta nos autos da peça inquisitorial em epígrafe que, no dia 15/09/2017, por volta das 09h00, em plena via pública, na Tv. Agripina de Matos, bairro Aldeia, nesta cidade, o denunciado FLÁVIO UMBELINO DA SILVA, imbuído de animus furandi, mediante grave ameaça, simulando portar uma arma de fogo, subtraiu um aparelho celular Samsung LG K4, cor azul, de propriedade da vítima LIDIAN LINE PONTES DUARTE, empreendendo fuga em seguida.

Ademais, exsurge dos autos que no dia acima declinado a ofendida solicitou os serviços de mototaxista do indiciado, que estava na condução de uma motocicleta Bros, cor Branca, para levá-la até as Docas do Pará, na Av. Cuiabá. No decorrer do trajeto o denunciado começou a tecer elogios a declarante, dizendo: "Você é muito bonita, dá para ser a inhaporanga do boto Tucuxi... estavam atrás de uma inhaporanga... a inhaporanga recebe pelo trabalho de cinco dias o valor de (dois mil e quinhentos reais)", inclusive alisando as pernas da vítima.

Ocorre que, mesmo a vítima tendo pedido ao acusado para que este parasse de alisá-la, ele seguiu importunando-a de maneira acintosa, passando as mãos em suas pernas e ainda tentou pegar em sua barriga, momento em que ela pediu para encerrar a corrida. Ato contínuo, ao puxar o dinheiro que estava em seu bolso para pagá-lo, a declarante acabou mostrando seu aparelho celular em que o indiciado colocou a mão por debaixo da camisa, simulando portar uma arma de fogo, anunciou o assalto e conseguiu subtrair o bem da vítima.

Passados alguns dias, em 20/09/2017, a vítima soube da prisão de um mototaxista por suposta prática de estupro de vulnerável enquanto assistia a um noticiário de TV e, ao ver sua fotografia, o reconheceu como sendo o mesmo indivíduo que havia lhe assaltado, fato que lhe fez buscar a Polícia Civil.

Por fim, diligências realizadas junto à operadora de telefonia móvel revelaram que a res furtiva se encontrava com o nacional LEONAN BAGATA FERNANDES, que confirmou ter comprado o aparelho celular do acusado (fl, 28).

Ao ser interrogado (fl.14), o denunciado valeu-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

(...).

Em sua declaração em sede policial, a vítima relatou a ação delituosa e realizou o reconhecimento do apelante (ID 15516493, fls. 05/08), estando sua versão coesa e harmoniosa com o depoimento prestado na fase instrutória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando novamente foi coerente em seus relatos acerca da empreitada criminosa, realizada mediante grave ameaça com a simulação de porte de arma de fogo por parte do apelante ao anunciar o assalto, dessa forma, conseguindo êxito na empreitada criminosa com a subtração do celular da vítima (mídia constante do ID 15516515).

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

---------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Atrelada a essas informações, temos a diligência realizada junto à operadora de telefonia revelando que a
res furtiva
estava em poder de terceiro, que ouvido perante a autoridade policial confirmou ter comprado o aparelho de celular do apelante (ID15516493, fls. 11, 26/27 e 29, respectivamente).

Em seu interrogatório o apelante contou uma versão fantasiosa, sustentada em alegações inverídicas, como a data de venda do celular, fato desmentido pela testemunha ao prestar declarações na fase inquisitiva

(ID15516493, fl. 29) que adquiriu o aparelho celular do apelante,
nesse ponto, as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário. (mídia de ID 15516516 a 15516516).

Sob esse prisma, as provas carreadas para os autos através das declarações fornecidas pela vítima, em juízo, oportunidade em que narra todo o
inter criminis
, aliado ao depoimento da testemunha na fase policial que revela ter adquirido do réu o telefone objeto de furto junto a vítima, comprovam satisfatoriamente e de forma inequívoca, tanto a autoria quanto a materialidade delitivas do crime de roubo simples cometido pelo apelante.

Portanto, não existindo respaldo a tese defensiva sustentada no apelo, quanto a insuficiência probatória, se revela
incabível o pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/04/2024